Tribunal: TCU
Processo: 006.505/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1062954-35, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 881840, função null, que teve como objeto Construção de Quadra Poliesportiva na Vila do Roxinho no Município de Mucajaí/RR. (no da TCE no sistema: 2352/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7522/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, I, "b", e 212 do Regimento Interno, em arquivar o processo ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido, bem como informar a Caixa Econômica Federal, o Ministério do Esporte, o Tribunal de Contas do Estado de Roraima e o Município de Mucajaí/RR acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.505/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eronildes Aparecida Gonçalves (XXX.758.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.